Tribunal: TJDFT
Processo: 0718124-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE MÚTUO. ASSINATURA ELETRÔNICA. INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA QUANTO À VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROCESSO EXTINTO ANTES DA CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação Cível interposta em face da r. sentença que, em sede de Ação Monitória, indeferiu a petição inicial sob o fundamento de descumprimento da determinação de emenda à inicial, para juntada de documentos com efetiva indicação de elementos suficientes para a verificação da autenticidade das assinaturas eletrônicas constantes dos contratos juntados aos autos.
2. A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) foi instituída pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos.
3. O art. 10 da MP no 2.200-2/2001 dispõe que os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) presumem-se verdadeiros, em relação aos signatários, enquanto documentos eletrônicos que utilizem outros meios de comprovação de autoria e integridade, inclusive certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil, podem ser considerados válidos, quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto.
4. No mesmo sentido, dispõe o art. 4o da Lei no 14.063/2020, que conceitua a assinatura eletrônica avançada como sendo “a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.
5. As assinaturas eletrônicas apostas nos contratos que instruem a Ação Monitória não foram produzidas com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, não ostentando, portanto, presunção de veracidade. No entanto, a legislação que rege a matéria admite, expressamente, a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade do documento assinado eletronicamente, desde que a validade dele seja admitida pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto o documento.
6. No caso concreto, não se vislumbra, de plano, qualquer indício de fraude nas contratações, efetuadas por meio de aplicativo de celular disponibilizado pela Cooperativa Autora/Apelante para a realização de operações financeiras pelos associados, via Internet Banking, com a disponibilização de self e documentos pessoais da parte contratante, o que configura um meio usual de contratação, na atualidade.
7. Ademais, inexiste, até o momento, insurgência da parte adversa quanto à autenticidade das assinaturas eletrônicas apostas nos contratos que instruem a presente Ação Monitória, extinta antes mesmo da citação.
8. Nesse cenário, mostra-se prematura a extinção do processo, sem resolução de mérito.
9. Acrescente-se que, havendo motivos, caberá à parte Ré questionar possíveis vícios atinentes às assinaturas lançadas, consoante se depreende do disposto nos artigos 104, 107 e 225 do Código Civil.
10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.